Tribunal: TJES
Processo: 0000419-75.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-75.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE LISBOA DE SOUZA

APELADO: DANIEL COMETTI BORLINI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal). Comprovação da materialidade e autoria. Existência de laudo pericial. Conjunto probatório harmônico. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Consta que o acusado subtraiu bens do interior de veículo após quebrar o vidro, sendo posteriormente identificado, confessando o delito e indicando o local onde os objetos foram recuperados. A defesa sustenta a impossibilidade de reconhecimento da qualificadora por ausência de exame pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação suficiente da autoria e materialidade delitivas; e (ii) se é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da alegada ausência de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, bem como por laudo pericial que constatou o rompimento do vidro do veículo mediante emprego de instrumento contundente.

4. A autoria é incontroversa, evidenciada pela confissão judicial do acusado, corroborada por prova testemunhal firme e coerente, além de imagens de videomonitoramento que registram a ação criminosa.

5. A tese defensiva de ausência de prova técnica não prospera, uma vez que há laudo pericial regularmente produzido, o qual confirma o rompimento de obstáculo.

6. Ainda que inexistisse perícia, a jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora com base em outros elementos probatórios idôneos, o que, de todo modo, se revela desnecessário no caso concreto diante da prova técnica existente.

7. O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação e a incidência da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000419-75.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL COMETTI BORLINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE LISBOA DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de fevereiro de 2025, por volta de 08 horas e 30 minutos, na avenida Pedro Depiante, bairro Goiabeiras, ao lado da floricultura “Sempre Verde”, em Vitória/ES, o(a) denunciado(a), acima qualificado(a), subtraiu, para si, uma máquina de ultrassom, marca GE e uma máquina de cortar cabelo, pertencente a Daniel Cometti borlini. Emerge da peça de investigação que no dia e hora acima mencionados, o denunciado quebrou o vidro do veículo VW Fox, cor branca, placas QRL3G50, que se achava estacionado na avenida Pedro Depiante, no bairro Goiabeiras, e de lá subtraiu as máquinas antes referidas. Policiais Militares que faziam patrulhamento, foram informados a respeito do furto, inclusive sobre as características do autor da subtração, motivo pelo qual fizeram buscas nas redondezas, mas não localizaram o autor. Contudo, por volta das 16 horas, chegou ao conhecimento dos Policiais, que um homem com as características antes informadas, estava no cruzamento entre a rua Audifax Barreto Duarte e a rua Desembargador Danton Bastos, por isso para lá se deslocaram e encontraram o denunciado que realmente tinha as características informadas, razão pela qual foi feita a abordagem. Consta que, ao ser indagado sobre uma bolsa que havia sido subtraída de um veículo, o denunciado confessou a prática do delito e disse que a bolsa estaria guardada em um terreno localizado na avenida Fernando Ferrari, próximo ao local do furto. Assim, os Policiais se dirigiram ao o local indicado pelo denunciado, onde de fato encontraram uma mala contendo o equipamento de ultrassom subtraído (auto de apreensão nos autos). Ressalta-se que a vítima Daniel Cometti Borlini esteve no local da apreensão, reconheceu o equipamento apreendido como seu, mas constatou a falta de uma máquina de cortar cabelo. Novamente questionado, o denunciado disse que a máquina de cortar cabelo estava dentro do seu armário no Centro Pop, que fica ao lado do terreno onde foi recuperada a mala com o equipamento de ultrassom. Os Policiais seguiram até ao Centro Pop, onde localizaram, dentro do armário do denunciado, a máquina de cortar cabelo subtraída (auto de apreensão nos autos). Ressalta-se que a ação do denunciado foi registrada por câmeras de videmonitoramento existentes no local do crime (imagens nos anexos digitais do boletim unificados 57288367, nos autos) [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condeno pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, pelos elementos constantes dos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante, boletim unificado, autos de apreensão e restituição, bem como pelo laudo pericial nº 2.835/2025, que atestou a ocorrência de dano no veículo da vítima, consistente no quebramento do vidro da janela traseira esquerda, com emprego de instrumento contundente e presença de fragmentos vítreos no interior do automóvel, evidenciando o acesso ao interior do bem mediante rompimento de obstáculo.

A autoria, por sua vez, também se apresenta incontroversa.

O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, destacando-se, inicialmente, a confissão judicial do acusado, que admitiu a prática do delito, afirmando que subtraiu os bens para obtenção de recursos destinados à aquisição de drogas, circunstância que, embora não o exima de responsabilidade, reforça a credibilidade de sua narrativa quanto à dinâmica dos fatos.

Tal confissão encontra respaldo no depoimento da testemunha policial militar Thiago Dan Gonçalves, prestado sob o crivo do contraditório, o qual se mostrou firme e coerente.

Conforme consignado em juízo, a testemunha declarou:
“que se recorda dos fatos; que o acusado indicou onde estavam os bens furtados e então a polícia conseguiu recuperar os bens para a vítima; que o acusado foi colaborativo com a guarnição a partir do momento em que realizaram a abordagem; que o acusado tinha as mesmas características da filmagem do roubo; que a vítima prestou o boletim de ocorrência e disponibilizou as imagens do acusado, que teria subtraído o bem; que então a guarnição foi procurando o réu; que a abordagem se deu perto da Padaria República; que a vítima compareceu ao DPJ e reconheceu os objetos furtados [...]”.

A prova oral, portanto, não apenas confirma a autoria, como também demonstra a recuperação dos bens subtraídos, a partir das informações fornecidas pelo próprio acusado, o que evidencia a veracidade do conjunto fático delineado na denúncia.

Além disso, as imagens de videomonitoramento constantes dos autos, conforme destacado pelo Ministério Público, registram a ação criminosa, evidenciando o momento em que o agente rompe o vidro do veículo e subtrai os objetos do interior, elemento que reforça de maneira significativa a dinâmica delitiva descrita.

Superada a análise da autoria e materialidade, passa-se à controvérsia central recursal, consistente na alegada impossibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da suposta ausência de exame pericial.

A tese defensiva não encontra amparo nos autos.

Conforme se extrai do acervo probatório, houve, sim, a realização de exame pericial, consubstanciado no laudo nº 2.835/2025 (id. 18354526), elaborado por perita oficial, o qual descreve, de forma técnica e detalhada, o quebramento do vidro do veículo, indicando que o dano foi causado por impacto de instrumento contundente, com força aplicada de fora para dentro, além da presença de fragmentos vítreos no interior do automóvel, concluindo, de maneira expressa, pela ocorrência de rompimento de obstáculo que permitiu o acesso ao interior do veículo.

Dessa forma, resta esvaziada a principal premissa do recurso, qual seja, a inexistência de prova técnica.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em outros elementos probatórios idôneos, quando o conjunto probatório se revela robusto e coerente, como ocorre na espécie, em que há confissão judicial, prova testemunhal firme e registro audiovisual da conduta.

No caso concreto, entretanto, sequer se trata de suprimento da prova pericial por outros meios, pois o laudo técnico encontra-se regularmente acostado aos autos, corroborando integralmente as demais provas produzidas.

Ressalte-se que todas as provas convergem no mesmo sentido, inexistindo contradições relevantes, ou lacunas que possam comprometer a segurança do édito condenatório.

Ao revés, verifica-se um conjunto probatório sólido, formado por múltiplas fontes independentes e harmônicas, apto a demonstrar, com segurança, não apenas a prática do furto, mas também a forma qualificada de sua execução.

Nesse cenário, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.